Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECURSO ESPECIAL (213) No do Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nada há a prover quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela Autora na petição Id. 27387139, já que requerimento destinado ao bloqueio de bens e reconhecimento de fraude à execução deve ser dirigido ao juízo sentenciante e, se for o caso, objeto de liquidação e/ou cumprimento de sentença, provisório ou definitivo (artigos 512, 516, II, 520 e 523 do CPC). No caso, trata-se de Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c com indenização proposta pela empresa Domínio Engenharia S.A. em desfavor de Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. O douto Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação principal, para anular a rescisão do contrato realizada pelas Rés e condená-las ao pagamento de 90,96% de 56,1% dos 261 lotes, deduzindo-se os valores já recebidos pela Autora. Por fim, manteve os bloqueios dos lotes deferidos nos autos do Processo Cautelar no 2015.01.1.124966-0, fls. 625-626, com suporte no artigo 297 do CPC (Id. 9245727). Esta egrégia 3a Turma deu parcial provimento aos Apelos, nos seguintes termos (Id. 9245609): “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação das Rés para a) estabelecer que à Autora será devido o percentual de 56,1% (cinquenta e seis virgula um por cento) dos lucros do empreendimento, abatidos todos os gastos realizados pelas Rés com a construção e manutenção do empreendimento e só depois distribuídos os lucros, na forma prevista contratualmente e b) autorizar a comercialização dos lotes pelas Rés, cujos valores arrecadados deverão ser depositados em conta judicial até a liquidação de sentença. CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo da Autora tão somente para que seja descontada da quantia vertida pelas Rés o montante destinado ao loteamento Quatro Estações e, caso seja impossível apurar o exato valor, que se faça o abatimento de forma proporcional, nos termos da fundamentação. Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, condeno as partes, no percentual de 50% para cada uma, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, e do art. 86, ambos do Código de Processo Civil. Em atendimento aos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios já fixados na ação principal em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os percentuais.” Contra o v. Acórdão foi interposto Recurso Especial pela Autora, o qual versa exclusivamente sobre o arbitramento da verba honorária (Id. 13887909) e que se encontra sobrestado por decisão da Corte Superior de Justiça (Id. 24400472). Por todo o exposto, verifica-se que já houve o trânsito em julgado no tocante à forma de distribuição do percentual devido a cada uma das empresas, cabendo à parte interessada adotar as medidas judiciais pertinentes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora